Tribunal: TJPA
Processo: 0805655-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805655-55.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SANDER JERLLE SILVA DA GAMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO EM AÇÃO ORDINÁRIA.MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

2. Manutenção
da Decisão Interlocutória vergastada.

3. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça do Pará
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
lhe
negar provimento nos termos
do voto da Desembargadora
Relatora.

Belém(PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE,

contra decisão Interlocutória ID. 3216644 de minha lavra, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/Pa que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA nº 0801242-4.2019.8.14.0032, movida por

SANDER JERLLE SILVA DA GAMA.

Em síntese, consta dos autos que o autor, ora agravante, foi aprovado em 30º lugar em concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem de Monte Alegre – 001/2015/ PMMA, o qual dispôs oferta de 20 (vinte) vagas.

O Município de Monte Alegre, procedeu a convocação dos vinte candidatos aprovados dentro do número de vagas, contudo, 09 (nove) destes deixaram de comparecer a nomeação, sendo então os atos tornados sem efeito através do Decreto 892/2016, de 13 de outubro de 2016.

Não obstante, afirma que a candidata classificada na 10ª posição, teria manifestado desinteresse em assumir o cargo, declarado a desistência em documento assinado de próprio punho, o qual, posteriormente, foi publicada através do Decreto nº 234/2018.

Afirma que prazo de validade do concurso, de 02 anos, findou em 24 de fevereiro de 2018. Assim, sustenta que as desistências e nomeações tornadas sem efeito pela Administração Pública, importam em permanência das vagas em aberto, de modo que atingindo a posição do requerente faz jus a convocação para o referido cargo.

Em apreciação sumária, o magistrado de piso indeferiu a tutela pleiteada, compreendendo que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme entendimento de que, havendo renúncia, desistência ou exoneração de candidatos mais bem classificados, o concorrente imediato, ainda que

inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, passa a ter direito subjetivo à nomeação, consignou não ser o caso do demandante, posto que a desistência da candidata classificada em 10ª posição, se deu apenas quando já havia findado o prazo de validade do certame.

Contra a decisão, o autor/agravado interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando o aduzido na inicial, e afirmando que embora o Decreto nº 234/2018, que publicou a perda da vaga da sobredita candidata tenha sido publicado a posteriori, o fato se deu em 23/06/2016, ainda dentro da validade do concurso. Desta feita, requereu a
antecipação de tutela recursal a fim de que fosse determinada a sua convocação e posse para o cargo a qual restou classificado.

Através da Decisão Interlocutória – ID.3216644, concedi a tutela requerida, ora impugnada através do presente recurso de agravo interno.

Em razões recursais - ID.3275910, o agravante insurge-se contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento,

alegando, em síntese, que o edital do certame foram oferecidas 15 (quinze) vagas para o cargo de Técnico em Enfermagem, e o agravado induziu a erro ao afirmar que foram ofertadas vinte vagas. Todavia, dos documentos acostados aos autos, não é possível depreender a comprovação da alegada preterição, sendo relevante destacar que o candidato, ora agravado classificado em trigésimo lugar, inexiste comprovação que no período de validade do certame que alcançassem a classificação obtida, dentro do número 15 (quinze) vagas ofertadas. Ainda que fosse considerado inequívoca necessidade de nomeação do agravado durante o período de validade do certame, não estaria em ordem de classificação de preferencial.

Prossegue argumentando, que no caso concreto, o agravado foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, concurso cujo prazo de validade encontra-se expirado, que assim sendo, não existe a hipótese excepcional, na decisão agravada de preterição arbitrária e imotivada por parte do município agravante, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado fora das vagas ofertadas, durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Concluiu, requerendo que o presente recurso seja recebido para em juízo de retratação ou submissão ao julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido, para manter na integralidade a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Não foram oferecidas contrarrazões ao presente agravo interno, conforme certidão de ID. 3480536.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este colegiado.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

Através do presente Recurso de Agravo Interno, buscam os recorrentes obter a reforma da Decisão Interlocutória de minha lavra, assim proferida:

“(...)

In casu
, em cognição sumária, vislumbro relevância nas alegações tecidas, isso porque, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 9.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, reconheceu, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, pois houve, naquele caso, “dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo”, comprovação de existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos profissionais para os cargos. Segundo a tese, a aprovação do candidato em cadastro de reserva, ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se houver desistência de candidatos melhor classificados, pois faz com que estes passem a constar dentro do número de vagas, e a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.

Portanto, ainda que de um exame sumário, denoto dos autos que o caso em comento amolda-se perfeitamente ao precedente citado, pois inconteste que o Decreto nº 892 de 13 de outubro de 2016 (ID. 3189625), tornou sem feito a nomeação e posse de 09 candidatos, por não compareceram no prazo legal com a documentação necessária para tomarem posse. Não obstante, quanto a alegação de vacância da vaga inicialmente titulada pela Sra. Aldenora Pinheiro Antunes, classificada na 10ª posição, vislumbra-se que apesar do Decreto nº 234/2018, ter sido publicado apenas em 29 de junho de 2018, traz informações irrefutáveis de que a perda da vaga se deu em 23/06/2016, em razão da mesma não ter tomado posse no argo, senão vejamos: Art. 1º -
Que houve perda da vaga da candidata em 23/06/2016, em razão da mesma não haver tomado posse no cargo, tornada naquela data sem efeito a Nomeação e Posse da Senhora ALDENORA PINHEIRO ANTUNES
, constante no Decreto de Nomeação dos servidores classificados e aprovados nas categorias funcionais: NÍVEL ALFABETIZADO, NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO e NÍVEL SUPERIOR; tendo em vista que a mesma não tomou Posse no prazo estabelecido, o qual foi Classificada- Aprovada no Concurso Público Nº 004/2015, ficando na 10ª colocação do cargo de Técnico em Enfermagem. (Grifo meu)
(ID. 3189628).
Ademais, traz informações de não ter havido pedido de prorrogação de posse quando da apresentação dos documentos exigidos. E ainda, faz constar ter sido constatada a inexistência de decreto tornando sem efeitos a nomeação da referida candidata; de modo que, a Administração Pública, com base no princípio da autotutela, pode rever a qualquer momento seus atos, quando eivados de ilegalidade. Portanto, vislumbro que mesmo tendo sido publicado o Decreto nº 234/2018 em junho de 2018, este apenas veio consolidar uma situação já preexistente, posto que em seu próprio bojo informa a disponibilidade em 23/06/2016, quando não houve a tomada de posse, e ainda dentro do prazo de validade do certame. Em sendo assim, tenho que os pressupostos fático-jurídicos, por si só são capazes de demonstrar os requisitos autorizadores da tutela recursal. Pelo exposto,
com base no disposto art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC,
DEFIRO a antecipação de tutela recursal
, para determinar a convocação do candidato recorrente ao cargo para o qual restou classificado, e possuindo
os requisitos documentais necessários, dê-lhe posse no cargo em questão.

(...)”

Ao analisar detidamente os fundamentos elencados pelo agravante, de plano não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que estatui o artigo 1021, §3°, do CPC/2015.

Sendo o agravo interno uma das modalidades recursais cabíveis, conforme dispõe o art. 994, III, do CPC/15, sua aplicabilidade resta prevista no artigo 1.021,
caput,
do CPC/15, que possui a seguinte redação:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Acerca do procedimento do recurso de agravo interno, julgo pertinente citar as lições doutrinárias de Humberto Theodoro
Júnior:

“Esse recurso é disciplinado pelo art. 1.021 do NCPC,

mas o seu
processamento será regulado pelos regimentos internos dos tribunais
, como determinado pela parte final do
caput
do referido dispositivo. Eis, em linhas gerais, o procedimento básico do agravo interno:

(a)
Ao interpor o recurso,
o recorrente deverá impugnar, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada
(art. 1.021, § 1º). Não se admite, destarte, impugnações genéricas, que

dificultem a defesa ou a decisão pelo tribunal
;

(b)
O agravo será dirigido ao relator que, tão logo receba a petição, intimará o agravado para manifestar-se no prazo de quinze dias, a fim de cumprir o contraditório (art. 1.021, § 2º);

(...)”

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal– vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 48. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.056-1.057.)
(negritei)

Nesse contexto, o agravo interno tem previsão nos arts. 289-291 do RITJE/PA, além do art. 1021 do CPC/15, e possui como pressuposto essencial, conforme o §1°, do artigo do diploma processual civil, a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.

Sobre o tema, a doutrina apresenta as seguintes considerações:

“Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1°, CPC). Trata-se de regra que concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo de quinze dias (art. 1.021, §2°, CPC) — nesse ponto, o CPC-2015 também inova, pois prevê expressamente as contrarrazões no agravo interno, assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava.

A exigência de impugnação específica é reforçada nos casos em que o agravo interno for interposto contra a decisão do relator que aplica precedente (art. 932, IV e V, CPC). Isso porque, em tais casos, não é suficiente ao agravante apenas reproduzir as razões de seu recurso ou da petição apresentada. É preciso que demonstre uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do precedente.”

(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal — 13. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.289.)

No caso em exame, o agravante pretende a modificação da decisão que
concedeu a tutela antecipada ao agravo de instrumento,

interposto contra decisão de primeiro grau que
indeferiu a tutela de urgência requerida, não reconhecendo o direito líquido e certo do ora agravado de ser nomeado no cargo de técnico de enfermagem
– 001/2015/ PMMA, o qual dispôs oferta de 20 (vinte) vagas.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo.

C
onsta dos autos que o autor, ora agravante, foi aprovado em 30º lugar em concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem de Monte Alegre – 001/2015/PMMA, o qual dispôs oferta de 20 (vinte) vagas.

O Município de Monte Alegre, procedeu a convocação dos vinte candidatos aprovados dentro do número de vagas, contudo, 09 (nove) destes deixaram de comparecer a nomeação, sendo então os atos tornados sem efeito através do Decreto 892/2016, de 13 de outubro de 2016. Não obstante, afirma que a candidata classificada na 10ª posição, teria manifestado desinteresse em assumir o cargo, declarado a desistência em documento assinado de próprio punho, o qual, posteriormente, foi publicada através do Decreto nº 234/2018. Afirma que prazo de validade do concurso, de 02 anos, findou em 24 de fevereiro de 2018.

Por conseguinte, em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes, é evidente que o apelado passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente
. 2 e 3. Omissis. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)”

Esse entendimento encontra-se sedimentado igualmente neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS
.
2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00760807-48, 186.393; Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 21/02/2018; p. Dje 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM ATO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. É entendimento dos tribunais superiores que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo à nomeação.
2.Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00274688-10; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 24/01/2018; p. DJe 26/01/2018)”

Assim sendo, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, aliada ao não atendimento das disposições do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015, o presente agravo interno é totalmente improcedente, devendo, assim, ser desprovido.

Por todo exposto
,

nego provimento ao agravo interno e fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.

1.021
, § 4º, do

CPC
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020